Tribunal: TCU
Processo: 031.648/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10968/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.648/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Ferreira Brigido (XXX.791.902-XX); Clemilde Ana Teixeira Pereira (XXX.820.302-XX); Clovis Oliveira Barbosa (XXX.197.182-XX); Efraim Pereira de Melo (XXX.952.002-XX); Eva Carvalho da Silva (XXX.007.902-XX); Francisca Deusimar Gomes Pape (XXX.787.602-XX); Maria Nazare de Sousa (XXX.559.522-XX); Maria das Gracas Alves dos Santos (XXX.230.062-XX); Maria das Gracas de Araujo Penha (XXX.605.122-XX); Rita de Cassia de Oliveira Lima (XXX.352.572-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.